Tribunal: TJMT
Processo: 0003514-95.2018.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003514-95.2018.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Veículos, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (APELANTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), CARDOSO & BRIZOLA LTDA - ME - CNPJ: 27.667.204/0001-37 (APELADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), DEIVID MENACHO HENRIQUES - CPF: 330.457.738-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TESE NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ROBERTO APARECIDO CAPELETTO
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto em face de
CARDOSO & BRIZOLA LTDA - ME
, assim ementado (ID. 226698671):

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVADA A CONDUTA DA BOA-FÉ OBJETIVA DO APELANTE – EMBARGANTE QUE NÃO SE CERCOU DAS DEVIDAS CAUTELAS QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restou demonstrado de forma satisfatória que a aquisição do veículo por parte do embargante ocorreu de boa-fé, máxime porque o veículo objeto do litígio não estava registrado no DETRAN/MT em nome do adquirente da propriedade rural.

Constata-se que o contrato de compra e venda do veículo condicionava a transferência com a compensação dos cheques, o que não ocorreu. Nota-se ainda que o embargante não pode ser considerado um homem médio, pois se trata de uma pessoa que inclusive é Advogado, de modo que não agiu com a devida prudência ao celebrar o negócio jurídico.

O recorrente não agiu com a boa-fé objetiva que se esperava.

O Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustenta que não houve isonomia de tratamento entre as partes, pois, segundo alega, ambos os contratos de compra e venda confeccionados tanto pelo Apelante, como pelo Apelado junto ao terceiro interessado
(DEIVID MENACHO HENRIQUES),
não foram reconhecidas firmas.

Afirma que o Apelado
(ANDRÉ BRIZOLA)
também é Advogado, de sorte que sua conduta deveria também deveria ser considerada desidiosa, tal qual o foi em relação ao Apelante. Defende que há um desequilíbrio de tratamento entre as partes.

Noutro ponto, afirma que os cheques (objeto da execução) estão prescritos, o que implica dizer que a empresa Recorrida deixou prescrever o seu direito e, consequentemente, a sua ação de busca e apreensão não prospera. Afirma que a demanda de busca e apreensão não se sustenta, em razão da prejudicial de mérito.

Ainda noutro vértice, defende a ilegitimidade passiva do Recorrido, ao argumento de que a propriedade do veículo objeto da demanda está em nome de André Marcio Brizola e a
ação de busca e apreensão
fora proposta pela pessoa jurídica Brizola & Brizola Ltda – tipificando nítida ilegitimidade de parte para postular em juízo.

Por fim, ressalta que a propriedade do bem móvel se transfere com a tradição, de sorte que a posse e propriedade do veículo se consolidou em favor do Apelante, pois, segundo alega adquiriu-o de boa-fé do Apelado e operou a
traditio.
Defende que a propriedade do veículo fora transmitida por meio lícito, livre e desembaraçada.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 230294159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que não restou demonstrado de forma satisfatória que a aquisição do veículo por parte do Embargante ocorreu de boa-fé, máxime porque o veículo objeto do litígio não estava registrado no DETRAN/MT em nome do adquirente da propriedade rural
(DEIVID MENACHO HENRIQUES).

Ressalta-se que essa circunstância, em específico, prejudica em demasia a tese arguida pelo Recorrente de que adquiriu o automóvel litigioso de boa-fé, mormente porque o bem não estava sequer registrado em nome do terceiro interessado na propriedade rural.

Também ficou muito claro que não é razoável presumir que, numa relação negocial de compra e venda de uma propriedade rural de considerável valor (R$ 1.200.000,00) o apelante tenha aceito como parte de pagamento um veículo que não estava sequer registrado no nome do interessado.

Assim, o fato de o contrato firmado entre o Recorrente e o terceiro interessado não constar firma reconhecida não se constitui como justificativa plausível para afastar sua desídia na relação negocial, porquanto assumiu o risco de sofrer constrição sobre o bem, notadamente, como já explanado, o veículo não estava em seu nome.

Quanto à arguição de ilegitimidade ativa da Embargada,
não se conhece
da tese defensiva, porquanto não suscitada pela Embargante em sede de Apelação. Trata-se de nítida inovação recursal.

De mais a mais,
quanto à necessidade de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas, convém relembrar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses dedzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Juiz incumbe apenas fundamentar suas decisões.

Sobre o tema, há muito está pacificado neste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PLURALIDADE DE RÉUS – DOMICÍLIO DE QUALQUER DELES – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O §4º, do art. 46, do CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus, com diferentes domicílios, poderá a parte autora ingressar com a ação naquele de qualquer uma das partes demandadas, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro com apenas um deles.
2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
3. Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, sobretudo porque a Julgadora singular indicou de modo claro e preciso os argumentos que lhe formaram o convencimento.
4. Por outro lado, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a Sentenciante fundamentou que a ré/apelante não apresentou provas para comprovar o alegado, porquanto, da análise do ato sentencial verifica-se que a procedência do pedido deu-se em razão de a Julgadora singular ter entendido que a parte autora fez prova do fatos alegados.
5. Ora, como cediço, não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.
6. (...)

(N.U 1007429-82.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]” (STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão e obscuridade no acórdão
.-

(N.U 1000316-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).”

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024